Tribunal: CARF
Processo: 17335.720126/2020-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17335.720126/2020-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.840 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2023
Recorrente
PANIFICADORA E CONFEITARIA SPF LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO PELO REGIME DO SIMPLES NACIONAL
- EXISTÊNCIA DE DÉBITOS
A existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ou para com as Fazendas Públicas - Federal, Estadual ou Municipal, cuja a
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese de indeferimento de opção pelo
Regime do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Souza Pereira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 04-54.106, da 2a Turma da
DRJ/CGE, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada, pela
ora recorrente, contra o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (fl.05), face à
existência de débitos para com a Fazenda Pública sem a exigibilidade suspensa.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou:
A divergência entre GFIP e GPS período de apuração 07/2018 não existe pois a
guia em síntese, que apresentou impugnação contra o débito indicado no Termo de
Indeferimento em 10/07/2018, por meio do processo de no. 10166.726184/2018-30
que aguarda ser movimentado para a fase de julgamento. Por fim, requereu análise da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17335.720126/2020-77
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.840 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17335.720126/2020-77

defesa apresentada e suspensão do débito pendente até o julgamento do processo em
questão, assim como sua inclusão no Simples Nacional.
Juntou cópias de documentos de fls. 03 e seguintes.
A DRJ, em resumo, indeferiu a MI alegando, em síntese, que:
A Impugnante alegou que impugnou o débito de R$ 500,00 (Auto de Infração
fls. 07), que originou o Termo de Indeferimento, conforme cópia da impugnação de
fls. 11-22.
Contudo, consoante informou a Autoridade Preparadora (fls. 26):
4. Sobre a alegação da empresa, verificou-se os autos do processo 1011.726187/2018-
30. Nesse processo consta o Despacho Decisório n° 1140/2018 – Dicat/DRF-
Brasília/DF (fls. 31/34 do referido processo) que manteve o crédito tributário e o enviou
para cobrança, em 04/12/2018.
5. Portanto, conclui-se que não houve a regularização dos débitos no prazo definido em
Lei para opção do regime tributário do Simples Nacional.
De fato, verifica-se pelo relatório de consulta Informações de Apoio para
Emissão de Certidão da RFB/PGFN (fls. 29) que o débito objeto do processo no
10166.726184/2018-30 continua em cobrança e não está com a exigibilidade suspensa.
Logo, não tendo a Contribuinte regularizado o débito pendente no prazo legal,
nos termos do artigo 6o, §§ 1o e 2o, inciso I, da Resolução CGSN no 140, de 22 de maio
de 2018, não há como deferir seu pleito.
Cientificada em 21/06/2021 (fl.38), a recorrente apresentou o Recurso Voluntário
(RV) em 19/07/2021 (fl. 40).
Em seu RV, a recorrente reafirma o que alegado em sede de MI, ou seja que
apresentou defesa contra o processo 10166.726184/2018-30 e que o princípio da intervenção
mínima oriente e limita o poder punitivo do Estado, que o valor é insignificante e que a ação é
desproporcional, pois, o valor é tão irrisório que os processos inferiores a R$10.000,00 não são
cobrados em ações judiciais. Culmina , requerendo:
- que a empresa não seja excluída (sic) do Simples Nacional;
- que o pedido de baixa dessas cobranças indevidas (sic) seja deferido para que
não venha a causar um dano a empresa e aumentar as despesas com impostos posto não ter como
suportar este ônus;
- que todos os débitos relacionados acima, e lançados contra o impugnante, sejam
homologados, para não constar mais em pendências junto a RFB (sic); e
-que as notificações sejam enviadas ao endereço do procurador.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, determinados
pelo Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
Inicialmente, cabe esclarecer que o CARF não é competente para cancelar débitos
fiscais. Esta competência é das Delegacias da Receita Federal.
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.840 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17335.720126/2020-77

Com relação às notificações, temos a Sumula CARF 110, segundo a qual:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Assim, rejeita-se o pedido.
As alegações trazidas, em sede de RV, nada acrescentam ao que antes apresentado
pela recorrente. A DRJ, em sua decisão, foi clara quanto ao fato de que o débito continua em
cobrança e sem a exigibilidade suspensa.
Nenhuma nova prova foi anexada aos autos e são incabíveis as alegações quanto à
materialidade de valores lançados contra a recorrente e/ou danos por não ter como suprotar o
ônus da tributação. A ela caberia, única e exclusivamente, a prova de que o déito não existia ou
que estava coma exigibilidade suspensa, nos temos do disposto no artigo 17, inciso V, da Lei
Complementar – LC 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (grifei)
Consoante a Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) no 140,
de 22/05/2018, então vigente, no artigo 6o assim dispunha que:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar n° 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar n° 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar n° 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional,
e, caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no
Regime será indeferido; (grifei).
Verifiquei que o processo foi devidamente arquivado (fonte https://comprot.fazenda.gov.br/): Número:10166.726184/2018-30
Data de Protocolo: 10/07/2018
Assunto: IMPUGNAÇÃO DE LANÇAMENTO - MAED DA GFIP
Nome do Interessado: PANIFICADORA E CONFEITARIA SPF LTDA
CNPJ: 09.266.674/0001-07
Sistemas: Profisc: Não e-Processo: Sim SIEF: Protocolizado e Cadastrado pelo SIEF
Órgão de Origem: DEL REC FED ADMINIST TRIBUTARIA-BSA-DF
Órgão: ARQUIVO DIGITAL ÓRGÃOS CENTRAIS-RFB-MF
Movimentado em: 18/09/2020
Sequência:0004
RM: 47107
Situação: ARQUIVADO
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.840 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17335.720126/2020-77

UF: DF
Assim, verifica-se que o débito persiste e sem a exigibilidade suspensa, portanto,
as normas não foram atendidas pela recorrente, estando correta a decisão da DRJ.
Desta forma, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 52
DF CARF MF
Original